Tribunal: TJDFT
Processo: 0722169-68.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. CÓDIGO CIVIL E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedente o pedido inicial para condená-los, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.596,00 a título de dano material decorrente de acidente de trânsito. Os réus/recorrentes pugnam pela anulação da sentença, sob a alegação de necessidade de perícia técnica para demonstrar a velocidade em que o veículo da autora/recorrida adentrou o posto de gasolina, contribuindo para o acidente. No mérito, atribuem culpa exclusiva da autora/recorrida que supostamente teria direcionado o veículo em direção ao da primeira ré/recorrente que estava inicialmente parado e em baixa velocidade começou a manobrar para sair pela direita do local. Requerem a improcedência do pedido e, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente das partes.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 71170126).
II. Questão em discussão
3. A questão consiste em analisar a preliminar de incompetência do Juizado especial, e, no mérito, a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito envolvendo as partes.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é paritária, devendo a controvérsia ser analisada a luz dos Códigos Civil e de Trânsito.
5. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL: O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia pode proceder ao julgamento da demanda, sem necessidade de produção de outras provas. No caso, a medição da velocidade em que transitava o veículo da parte autora/recorrida torna-se prescindível diante da juntada do vídeo ID 71169449, que elucida a dinâmica do acidente. Preliminar rejeitada.
6. Das imagens do vídeo ID 71169449, verifica-se que a ré/recorrente estacionou o seu veículo no local de passagem dos carros que saem da pista de rolagem para adentrarem no posto de gasolina. Ainda que a ré/recorrente tenha parado o veículo próximo a diversos caminhões, verifica-se que a posição do seu veículo é de quem simplesmente parou o carro e não de quem o estacionou em local apropriado. Apesar disso, observa-se que a primeira ré/recorrente ao adentrar novamente o seu veículo logo faz arrancada deste virando à esquerda o volante, sem antes verificar a entrada de veículos em direção ao posto de gasolina, que inclusive, tinham direito de preferência de passagem (art. 29, II c/c III, a, CTN).
7. Portanto, tem-se que a conduta da ré/recorrente foi a única determinante para a ocorrência do acidente. Pois caso tivesse observado a pista à sua esquerda, teria avistado o veículo da autora/recorrida adentrando a pista em direção ao posto de gasolina (art. 34, CTN).
8. Isso posto, a sentença não merece reparos, pois demonstrada que a causa do acidente se deu por culpa exclusiva da parte ré/recorrente, atraindo para si o ônus da reparação civil (art. 927, CC).
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme disposição do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.